Tribunal: TJMT
Processo: 1062650-46.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062650-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), RODRIGO MOREIRA E SILVA DE PINHO - CPF: 029.861.531-27 (RECORRIDO), TANYLA DE OLIVEIRA SCHMIDT - CPF: 049.371.851-60 (ADVOGADO), SUELLEN DA SILVA MENDES - CPF: 051.384.981-50 (ADVOGADO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA
ESTADUAL
- CONTRATO TEMPORÁRIO - TERÇO CONSTITUCIONAL
DE FÉRIAS
- VERBA DEVIDA -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

2. Verificando-se que a contratação temporária da parte recorrida não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.

3. O servidor público contratado temporariamente faz jus à percepção
do adicional de
1/3 (um terço) constitucional
, sobre as férias,
referente ao período trabalhado, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3º, da CF/88.

4. Recurso conhecid
o e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Cível Inominado contra sentença que
julgou procedente

o pedido formulado na inicial
para
condenar
o
reclamado/recorrente
a
pagar à
parte autora
/recorrida

o
proporcional do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela parte autora, referente aos períodos aquisitivos não prescritos descritos na inicial e ressalvados os já pagos, de janeiro/2022 até outubro/2024, com atualização pelo IPCA-E
.

E
m suas razões recursais
o
recorrente
defende a legalidade da contratação e a impossibilidade de pagamento
do adicional.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Saliento que, deve se confirmada a r. sentença fustigada, pois, no caso dos autos, restou comprovado
o preenchimentos
dos requisitos para o
recebimento do
terço constitucional (1/3)
de férias
, qual seja,
p
or se tratar de servidora temporária, aplica-se a tese fixada no recente Tema 551 do STF, assim ementado:

"
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020).
(grifei)

Acerca das férias acrescidas do terço constitucional, tem-se a Lei Complementar Estadual n. 50/1998, que dispõe sobre os profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, e prevê o direito às férias acrescidas do terço constitucional aos professores, incluindo os contratados temporariamente, nos seguintes termos:

Artigo 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de
45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar

II -
de
30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias.

[...]

Artigo 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Artigo 56
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção
. (Nova redação dada pela LC 104/02)”.

Sobre isso, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do IRDR n. 1002789-40.2021.811.0000, Tema 4, fixou a tese jurídica que muito bem se amolda a questão:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS — FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO — INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS — FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

APELAÇÃO — JULGAMENTO DO CASO CONCRETO — ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA Nº 4).

Os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei.

Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas
(Tema nº 4):

i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

No julgamento do caso concreto, nos termos do artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recurso de
Izilda
de Lourdes e Silva restou prejudicado e o de
Adelite
Santos
Fleck
e Clarice de Araújo provido em parte. (TJMT, Seção de Direito Público e Coletivo, IRDR 1002789-40.2021.811.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa,
Dje
27/10/2021).

Portanto, considerando a
expressa previsão em lei
estadual
sobre o direito ao recebimento das férias e terço constitucional, aplica-se ao caso o entendimento consolidado na tese fixada no recente
Tema 551 do STF
, de modo que a reclamante, de fato, faz jus ao pagamento de tais verbas.

Por estas razões, conheço do recurso
do
ESTADO DE MATO GROSSO

e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025